Tribunal: STF
Processo: ARE 1442157
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS. TAXA DE JUROS. LEIS ESTADUAIS Nº 6.374, DE 1989; Nº 13.918, DE 2009, E DECRETO ESTADUAL Nº 62.709, DE 2017. JUROS E MULTA. LIMITES. LEGISLAÇÃO NACIONAL. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL, DE NORMA INFRALEGAL E DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. ICMS. PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS. PLEITO DE REVISÃO DA TAXA DE JUROS DE MORA E DA MULTA PUNITIVA. 



    - O pacta sunt servanda não é critério que se imponha, simpliciter, quanto aos atos administrativos vinculados. É que eles possuem uma conveniência predeterminada segundo a normativa aplicável, normativa que aponta os critérios para a regência do caso. Se, contudo, houver de algum modo uma discrepância do pacto com a normativa, caberá não apenas eventual revisão autotutelar (é dizer, ato de competência da administração pública), mas também aí a possibilidade de uma atuação (já não somente revisora, senão que de jurisdição plenária) do poder judiciário. 



    - Ao apreciar e decidir a Arguição de Inconstitucionalidade n. 0170909-61.2012, o Órgão especial deste Tribunal de Justiça entendeu caber ‘interpretação conforme a Constituição Federal dos artigos 85 e 96 da Lei Estadual n. 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n. 13.918/09, de modo que a taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou da multa não exceda aquela incidente na cobrança dos tributos federais’ (Rel. designado Des. PAULO DIMAS MASCARETTI, j. 27-2-2013). 



    - Reconhece-se, pois, a incompatibilidade vertical da disciplina da Lei paulista n. 13.918, de 2009, que, alterando a redação do art. 96 da Lei estadual n. 6.374, de 1989, prevê a taxa de juros de mora para o pagamento de multa em limite superior ao previsto para os mesmos fins pela legislação federal, uma vez que símile superação desse linde da normativa nacional já se entendeu inconstitucional pelo STF.



    - Nos julgados do STF prepondera o critério extensivo da regra do inciso IV do art. 150 do Código político de 1988 para vedar o fim confiscatório nas multas. 



    - A possibilidade de redução da multa tributária supõe que se avaliem quadros concretos de prejuízo ao erário (desvalor do resultado) e de gravidade do ilícito (desvalor da ação). Concorrendo com a multa o pagamento integral do tributo devido, ao par de que a tese esgrimida em favor do contribuinte não seja patentemente irrazoável nem dela se aviste o propósito doloso de esquivar da recolha tributária, parece cabível a mitigação da penalidade cujo valor seja notoriamente elevado. Para o caso dos autos, nenhuma, contudo, a prova concreta e pontual da agitada nota de confisco da multa aplicada que justifique a redução de seu valor. 



    Não provimento da remessa obrigatória e do apelo da demandante.” (e-doc. 14, p. 2-3).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 22).



    3. Nas razões do presente recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, aponta a parte recorrente contrariedade aos arts. 145, § 1º, e 150, inc. IV, da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que “a multa no caso em tela mesmo que supera 64% do valor da obrigação principal como fora aplicada no Auto de infração, revela-se confiscatória, inadmissível perante nosso ordenamento jurídico” (e-doc. 18, p. 7).



    3.2. Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, reformando-se o v. acórdão recorrido para que a multa imposta na autuação fiscal 4.076.730-9 seja reduzida para o equivalente a 20% (vinte por cento) da obrigação principal, garantindo a fiel observância em sua plenitude dos arts. 150, IV e 145, § 1º, da CF, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pelos motivos expostos” (e-doc. 18, p. 26).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 38).



    5. A agravante argumenta que “a r. decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário carece de integral e imediata reforma, pois as questões nele trazidas foram exaustivamente tratadas desde a exordial, sendo amplamente demonstrado nos autos o cabimento do referido recurso eis que preenche todos os requisitos de admissibilidade” (e-doc. 41, p. 2).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Para melhor compreensão da controvérsia, cito trecho da fundamentação do aresto impugnado:



    “(...) 9. No que tange com o pleito de redução da multa aplicada no AIIM 4.076.730-9, objeto do parcelamento 20303137-7, a questão também se insere, ao que parece, à tese firmada pelo STJ, no sentido, de que: ‘A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos’ (REsp 1.133.027, j. 13-10-2010). 



    Prepondera, ademais, nos julgados do STF, o critério extensivo da regra do inciso IV do art. 150 do Código político para vedar o fim confiscatório, julgados de que se recolhe, a título ilustrativo: (...)



    A possibilidade de redução da multa tributária supõe, todavia, que se avaliem quadros concretos de prejuízo ao erário (desvalor do resultado) e de gravidade da ação ilícita (desvalor da ação). Concorrendo com a multa o pagamento integral do tributo devido, ao par de que a tese esgrimida em favor do contribuinte não seja patentemente irrazoável nem dela se aviste o propósito doloso de esquivar da recolha tributária, parece cabível a mitigação da multa cujo valor seja notoriamente elevado.



    Esse abrandamento não deve ser tal que debilite a força repressiva da multa e atenue, em excesso, sua almejada eficácia preventiva (geral e especial): o dia, com efeito, em que melhor parecer aplicar, no mercado, valores monetários que devam recolher-se ao Fisco, porque multas moratórias e juros correspondentes ao ilícito tributário sejam pouco ou nada gravosas quando cotejadas com os lucros da aplicação preferente, já se vislumbra que a atenuação da multa não deva ela também padecer de exorbitância. É que o princípio da proporcionalidade não somente há de abranger a multa enquanto infligida, mas também a multa atenuada. 



    E para o caso dos autos, ao par de beneficiar-se a demandante da redução concedida pela adesão ao programa de parcelamento em 31-7-2017, o valor da multa na data da lavratura do auto infracional, de R$577.775,00, já era inferior ao valor do tributo - R$888.867,27-, de modo que nenhuma a prova concreta e pontual da agitada nota de confisco da multa cobrada que justifique a redução de seu valor (cf. e-págs. 34 e 60-4).” (e-doc. 14, p. 7-9).



    8. Para acolher as alegações trazidas pela parte recorrente, necessário o exame da legislação local (Leis estaduais nº 13.918, de 2009; nº 6.374, de 1989; e Decreto estadual nº 62.709, de 2017) e o revolvimento do conjunto fático-probatório do processo, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário, por força dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Cabe destacar:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS. SÃO PAULO. TAXA DE JUROS. LEI ESTADUAL 6.374/1989, ARTIGO 96, §§ 1º A 5º. REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.918/2009. ABRANGÊNCIA DA DECISÃO. LIMITES EM QUE A LIDE FOI PROPOSTA. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.208.614-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 04/10/2019, p. 18/10/2019).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.184.058-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24/05/2019, p. 03/06/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. CDA. Nulidade. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Multa. Caráter confiscatório. Necessidade de reexame de fatos e provas. Taxa SELIC. Constitucionalidade. 1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Ambas as Turmas da Corte têm-se pronunciado no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição. 3. Para acolher a pretensão da agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da proporcionalidade ou da razoabilidade da multa aplicada, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. É firme o entendimento da Corte no sentido da legitimidade da utilização da taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários, desde que exista lei legitimando o uso do mencionado índice, como no presente caso. 5. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 871.174-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, p. 22/09/2015, p. 11/11/2015).



     



    9. No mais, ressalte-se que o Tema RG nº 863, conquanto afetado pela sistemática da repercussão geral, não recebeu ordem de suspensão nacional dos processos por seu Relator, o e. Min. Luiz Fux. 



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator